Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736346-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LIBANO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE HOTELARIA - EIRELI, MOHAMAD ALI MAHMOUD RECORRIDO: FABIO SANTANA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM A INTERVENIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO: VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE O “DEVEDOR ALIENANTE” E “TERCEIRO ADQUIRENTE”. NÃO EVIDENCIADA A RESPECTIVA ANUÊNCIA DO “TERCEIRO ADQUIRENTE” À SUPERVENIENTE RENEGOCIAÇÃO DO FINANCIAMENTO (DÍVIDA), NEM A SUA INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA VEICULAR E RESPECTIVO FINANCIAMENTO PARA O SEU NOME. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE “ÁGIO” E PARCELAS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM O RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO: IMPOSITIVA AO ADQUIRENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DA TRADIÇÃO. I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente (MOHAMAD ALI MAHMOUD) se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões. II. No que concerne ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventuais obrigações contratuais decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrada entre particulares. Insurgência contra sentença de improcedência dos pedidos inicial e contraposto. III. O requerente, em seu recurso (visa as transferências do veículo e do respectivo financiamento, bem como “quitar” as infrações de trânsito a ele vinculadas), sustenta, em síntese, que: (a) a improcedência dos pedidos claramente beneficia o recorrido, uma vez que além de usufruir do bem, não se “responsabiliza pelo pagamento dos encargos”; (b) o Recorrido continuará na posse do veículo, cometendo quantas infrações de trânsito quiser, sem qualquer penalidade. Tudo recairá sobre o Recorrente, que verá a dívida aumentar cada vez mais. IV. Por sua vez, o requerido, em seu recurso (reparação por danos materiais e morais, em sede de pedido contraposto), assevera que: (a) a forma de pagamento pela aquisição do veículo seria de R$ 4.000,00, a título de “ágio”, acrescido de 36 parcelas fixas de R$ 1.267,47; (b) ao tentar realizar o pagamento da parcela de julho de 2020, teria sido informado pela instituição bancária que o contrato teria sido renegociado, circunstância que teria alterado tanto o termo final de quitação quanto o valor de cada parcela; (c) não consta qualquer obrigação contratual de transferência do veículo e do respectivo financiamento para seu nome; (d) é devido o recorrente o valor pago por ele devidamente demonstrado na contestação, bem como no pedido contraposto, no valor de R$ 8.447,75 (oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos na forma da lei, e mais o valor a ser arbitrado por este Juiz, a título de danos Morais. V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. VII. É certo que a venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente, pena de enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes. VIII. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a celebração do negócio jurídico de compra e venda (contrato verbal) teria sido em 08.4.2020, oportunidade em que o domínio do bem foi repassado ao “adquirente/requerido”; (b) consoante o recibo formalizado e assinado pelo requerente (ID. 26981028), a forma de pagamento pactuada seria de R$ 4.000,00 de entrada, correspondente ao “ágio”, e 36 parcelas fixas de R$ 1.267,47, a serem pagas na instituição financeira; (c) após três meses a celebração do negócio jurídico e respectiva tradição do bem, o “devedor alienante/requerente” teria renegociado a dívida, perante o credor fiduciário, sem a anuência do “terceiro adquirente/requerido (principal interessado), circunstância que teria alterado os valores das parcelas e a forma de pagamento anteriormente pactuada; (d) indene de dúvidas que o requerido “tinha ciência inequívoca” de que o bem adquirido se trataria de veículo sob alienação fiduciária, no entanto seria temerário afirmar que as partes agiram com dolo, a ponto de obstar eventual reparação decorrente de aparentes defeitos do negócio jurídico (CC, art. 150), dado que a compra e venda do bem é perfeitamente válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente; (d) as infrações de trânsito expedidas em nome do requerente foram cometidas após a tradição. IX. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que o requerido teria se comprometido a transferir o veículo e o respectivo financiamento para o seu nome, nem o termo final para isso, o que obsta a análise (e o reconhecimento) de eventual inadimplemento por parte do requerido. Aliás, de acordo com as máximas da experiência comum (Lei n. 9099/95, art. 5o e 6o), dessume-se que a transferência do veículo ocorreria com a respectiva quitação de todas as parcelas remanescentes, a tempo e modo. X. Lado outro, conquanto comprovada a alteração contratual sem a anuência do requerido, certo é que não faz jus a restituição de quantia paga a título de “ágio” e parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), dado que não pleiteou pela rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Ademais, o requerido está na posse (e usufruto) do bem desde a tradição (08.4.2020)., circunstância que evidencia o interesse na manutenção do contrato de compra e venda. XI. Igualmente, a situação vivenciada pelo requerido não extrapola as raias da manutenção (ou não) das obrigações contratuais, de sorte que não afeta o desenvolvimento de sua personalidade a ponto de gerar danos morais, até porque teria assumido o risco do negócio ao adquirir bem sob alienação fiduciária, sem comunicar ao respectivo credor fiduciário, a fim de modificar a titularidade do financiamento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). XII. Já em relação as infrações de trânsito, considerando que o requerido é senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), tem-se por impositiva a obrigação de pagar as multas vinculadas ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 08.4.2020. XIII. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor aos recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus. XIV. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o do requerido. E parcialmente provido o do requerente para condenar o requerido na obrigação de pagar as multas vinculadas ao veículo (FIAT/UNO SPORTING 1.4, placa PAM 5685) com fatos geradores a partir de 08.04.2020, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de fixação de “astreintes” a cargo do douto juízo originário. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) O venerando acórdão é omisso posto que, foi informado de que o embargado havia renegociado o contrato de financiamento primitivo, e ainda sim, não considerou tal fato como uma alteração contratual contra o embargante, visto que, apesar de reconhecer a alteração dos valores das prestações, ainda assim, não admitiu a rescisão contratual; (b) Outro fato de omissão diz com relação segundo o V. Acórdão de não existir o pedido de rescisão contratual, o que não é verdade, posto que, ao pedir a indenização por danos materiais e morais, com a devolução da quantia paga a título de ágio, e prestações, estava escrito objetivamente a rescisão contratual, não seria necessário contar explicitamente o pedido de Rescisão Contratual, quando se pede a devolução paga como ágio e prestações, por alteração do contrato entre as partes como ocorreu, onde, o embargado, unilateralmente alterou o número de prestações e valores sem o consentimento o embargado, ou do seu conhecimento, não há em falar, ou supor que ele tenha concordado, por estar na posse do bem; (c) O V. Acórdão não pode supor, nem imaginar tem que ter a certeza e clareza para decidir e impor uma condenação, o que não é o caso, haja vista que, em nenhum momento ficou comprovado o interesse do embargante em permanecer com o veículo, se não medo de ver o veículo ser apreendido e levado, como ocorreu com a busca e apreensão anexada aos autos, cujo processo e busca o embargado não informou a esta Corte, sendo assim, litigante de má-fé; (c) Por outro lado, se o contrato de compra e venda é um acordo bilateral entre as partes contratantes, quando, uma das partes infringe clausula contratual, evidente que, o contrato passa a ser nulo de pleno direito, o que não foi reconhecido pelo V. Acórdão; (d) O embargante havia informado e inclusive juntado aos autos cópia do contrato onde o embargado havia efetivada a alteração quanto ao número de parcelas e valores das mesmas, alterando pactuado com o embargante quando da negociação que adquiriu o veículo. E mesmo assim o V. Acórdão, foi contraditório e obscuro quando do julgamento o que não reconheceu o direito do embargante e ter reparação pelos valores pagos a título de ágio e prestações; (e) V. Acórdão não considerou a Notificação Extrajudicial enviada para o embargado, cobrando dele um posicionamento, sob pena de rescisão contratual, isto não consta da decisão ora recorrida; (f) O veículo foi retomado através do processo de busca e apreensão de número 0717141-61.2020.8.07.0020 que tramita na 3a Vara Cível da Águas Claras/DF., portanto, o embargante, ficou sem o dinheiro do ágio, dos danos morais e sem o carro, uma vez que consta que foi entregue, portanto, o embargante ficou no prejuízo, por uma decisão omissa e contraditória. II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do recurso do ora embargante e do parcial provimento do apelo do embargado. Com efeito, conforme bem destacado na sentença, [...] ficou demonstrado nos autos que esses valores pagos se referem ao preço do negócio entabulado com o autor para aquisição do ágio de veículo, do qual o réu tinha ciência inequívoca de que era financiado, inclusive, com o compromisso de assumir o saldo devedor. Dessa forma, nos termos do art. 150 do Código Civil, inadmissível o réu valer-se de tal argumentação para tentar impor ao autor indenização por supostos danos materiais advindos do preço do contrato entabulado. III. Ademais, conforme consignado no item IX da ementa revista, a situação vivenciada pelo requerido não extrapola as raias da manutenção (ou não) das obrigações contratuais, de sorte que não afeta o desenvolvimento de sua personalidade a ponto de gerar danos morais, até porque teria assumido o risco do negócio ao adquirir bem sob alienação fiduciária, sem comunicar ao respectivo credor fiduciário, a fim de modificar a titularidade do financiamento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). No ponto, a busca e apreensão do veículo teria sido consequência do inadimplemento das parcelas perante a instituição financeira. IV. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, especificamente no que refere à mensuração do dano extrapatrimonial. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VIII. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente alega violação ao art. 5o, incisos V, X e LV e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que houve violação dos direitos fundamentais do recorrente. Aponta ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como ofensa ao art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Aduz violação aos artigos. 1.022, II, art. 489, § 1o e inciso IV, art. 373, inciso II e art. 1.013, todos do Código de Processo Civil. Assevera que o acórdão vergastado não manifestou sobre todos os argumentos apresentados pelo recorrente e que, tais argumentos, poderiam alterar a conclusão adotada pelos julgadores. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a parte recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria em realidade o reexame do conteúdo probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o recorrente indica diversos dispositivos do Código de Processo Civil, Código Civil e Código do Consumidor, os quais considera violados pelo acórdão recorrido. Diante, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão vergastado, exigiria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Lado outro, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito